Tribunal: TJSP
Processo: 4004543-24.2013.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4004543-24.2013.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM ITATINGA II e Interessado ANDRE LUIS
VANNUCI LEIROS, é embargado ANDREA PEDRETI VANNUCCI LEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4004543-24.2013.8.26.0001/50000 -Voto no 37.922
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 4004543-24.2013/50000
EMBARGANTE: Condomínio Residencial Jardim Itatinga II
EMBARGADA: Andréa Pedredi Vannucci Leiros
INTERESSADOS André Luis Vannucci Leiros
COMARCA: São Paulo F. R. Santana 9a Vara Cível
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade no acórdão recorrido. Questão formulada em
contrarrazões. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 37.922
Vistos.
São
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso de apelação da Ré. A Turma Julgadora
entendeu suficiente a planilha de débito apresentada pelo
condomínio para ação de cobrança. Considerou que a juntada do
compromisso de compra e venda do imóvel após a contestação,
não acarretou prejuízo, por tratar-se de documento destinado a
comprovação da legitimidade da corré para responder a ação e
sobre o qual ela pode se manifestar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4004543-24.2013.8.26.0001/50000 -Voto no 37.922
3
Embarga
o
Autor
alegando
omissão do acórdão em razão da não apreciação do fundamento
apresentado em suas contrarrazões.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
O Embargante alega, em síntese,
que não houve apreciação quanto à alegação do prazo
prescricional dos juros moratórios, que deve ser o mesmo da
obrigação principal inadimplida.
O acórdão recorrido examinou
todas as teses da defesa e objetivamente assinalou: “... A petição
inicial veio acompanhada da convenção condominial, ausente a
prova da propriedade da unidade residencial, que fora juntada
posteriormente, na réplica (fls.225 a 278).
Não há preclusão que obstasse a
juntada dos documentos após a contestação. Trata-se de
compromisso de compra e venda que comprova a legitimidade
da corré para compor o polo passivo da demanda. A juntada
dos documentos não acarretou qualquer prejuízo processual,
especialmente porque assegurada à Ré oportunidade que sobre
eles se manifestasse, observado, pois, o contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4004543-24.2013.8.26.0001/50000 -Voto no 37.922
4
A ata de assembleia com o valor
aprovado para as contraprestações, não é documento essencial
à propositura da ação de cobrança e sua ausência não implica
na improcedência da ação quando possível reconhecer a dívida
pelos elementos trazidos aos autos. Suficiente para a cobrança a
planilha de débito, especialmente no caso, já que os Réus, de
fato, não impugnaram o valor, se maior que o devido, antes
referiram-se genericamente a ausência do documento, sendo,
ademais,
incontroverso
o
inadimplemento
integral
das
contribuições exigidas.
(...)
A alegação feita pela demandada
não encontra guarida, pois o autor apresentou os documentos
necessários para a demonstração do seu crédito. Na verdade,
não é séria a argumentação da apelante, pois, se não bastasse a
presença dos documentos nos autos, é inegável que ela dispõe de
todos os dados necessários, pois integram o demonstrativo
mensal de contas que são prestadas mensalmente a todos os
condôminos, sem prejuízo da possibilidade de pleno acesso à
documentação.
(...)
Deve-se ter presente, ademais, que
o condômino não pode desconhecer a obrigação de participar
do rateio das despesas, que decorre expressamente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4004543-24.2013.8.26.0001/50000 -Voto no 37.922
5
convenção condominial, que por sua vez encontra inteiro
respaldo na Lei no 4.591/64 e no artigo 1.336, I, do Código
Civil. Não tem como desconhecer os benefícios que os serviços
comuns lhe propiciam e bem sabe que lhe cabe realizar o
pagamento da respectiva quota no rateio das despesas, em
determinado dia de cada mês. Esse tipo de comportamento se
revela absurdo, por afrontar a comunidade condominial, que
acaba sofrendo as consequências da omissão do inadimplente.”
(Apelação no 1062388-88.2015, relator Desembargador Antônio
Rigolin, julgado em 08/08/2018).
Em síntese, está suficientemente
demonstrado o direito do Condomínio pela comprovação da
propriedade condominial e pela juntada da planilha de débito,
anotando-se que a Ré se limitou a impugnar genericamente a
existência do débito, sem apontar o valor devido ou demonstrar
qualquer pagamento.
Tem razão a Ré quanto a
distribuição das verbas de sucumbência. Uma vez reconhecida a
prescrição de parte das contribuições condominiais e de parte
dos juros, imperativo reconhecer que também o Autor fora
vencido. Assim, impõe repartição proporcional das verbas de
sucumbência, observados o valor atualizado e o valor da
condenação para fixação do percentual devido por cada uma
das partes das custas e despesas. Ainda em razão da
sucumbência recíproca a Ré pagará ao advogado do Autor 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4004543-24.2013.8.26.0001/50000 -Voto no 37.922
6
do valor da condenação, calculados sobre a diferença entre o
valor atualizado do pedido e da condenação, observado o art.
98, §3o, por ser a Ré beneficiária da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso nos termos da fundamentação.”
Sobre a prescrição dos juros é
suficiente anotar que a sentença reconheceu a prescrição trienal
dos juros de mora incidentes sobre os débitos condominiais, e
contra esta decisão o Autor não se insurgiu por meio adequado
de apelação. Ora, se a matéria não fora por meio da interposição
de regular recurso devolvida ao Tribunal, não se verifica
omissão do acórdão que sobre este tema não se pronunciou.
Não modifica este quadro a
inoportuna insurgência deduzida em contrarrazões, isto que não
sugere excessivo rigor formal, constituindo antes imperativa
observância do princípio do contraditório. Fácil ver que o pedido
de reforma da sentença deduzido em contrarrazões equivaleria a
privação de oportunidade da parte para responder regular recurso
de apelação.
Ficam por isso rejeitados os
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4004543-24.2013.8.26.0001/50000 -Voto no 37.922
7
Pedro Baccarat
Relator